Tribunal: TJSP
Processo: 1087877-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
SENTENÇA – Rejeição das arguições de nulidade da sentença por vício de fundamentação e de julgamento extra petita - A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/2015 (correspondente ao art. 458, do CPC/1973), as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF, nem ao art. 489, II, do

Ementa:
SENTENÇA – Rejeição das arguições de nulidade da sentença por vício de fundamentação e de julgamento extra petita - A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/2015 (correspondente ao art. 458, do CPC/1973), as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF, nem ao art. 489, II, do CPC/2015 (correspondente ao art. 458, II, do CPC/1973), e não há de se cogitar de ofensa ao disposto nos arts. 141, 492 e 1.022, I e II, do CPC/2015 (correspondentes, respectivamente, aos 128, 460 e 535, I e II, do CPC/1973).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Contrato de prestação de serviços de processamento de dados jurídicos - Exceção do contrato não cumprimento – Rescisão do contrato – Como, na espécie, (a) não restou demonstrada a inexecução do contrato pela parte autora, inadimplemento contratual, com gravidade suficiente, para configura descumprimento de obrigação avençada ou cumprimento insatisfatório de prestação realizada, e (b) restou demonstrado o descumprimento da parte ré das obrigações de fazer avençadas, que compreendiam triagem, cadastramento e fornecimento de subsídios para ações cíveis dos clientes do Conglomerado do BMG relativamente a 32 dos 41 dos processos objeto da ação, impedindo o regular exercício do direito de defesa nas demandas em questão, constitui falta grave suficiente, para justificar a inviabilidade da manutenção do vínculo contratual entre as partes, (c) é de se rejeitar exceção do contrato não cumprido oferecida pela parte ré e reconhecer que o ar. 475, do CC, assegura ao contratante pontual, no caso a parte autora, lesada pelo inadimplemento do outro contraente, a parte ré, a alternativa de resolução o contrato, (d) impondo-se, em consequência, a a manutenção da r. sentença, na parte, em que julgou procedente, em parte, a ação, para "reconhecida a culpa pela rescisão do contrato".
DANO MATERIAL – Perda de uma chance – Na na espécie, (a) embora configurado o ato ilícito e o defeito do serviço prestado pela parte ré nos 32 processos, em que o perito constatou a inexecução voluntária do contrato pela parte ré relativamente à prestação de cadastramento dos feitos, em tempo hábil, que impediram à parte autora o regular exercício do direito de defesa, (b) como, no caso dos autos, a parte autora não demonstrou a existência de danos por diminuição patrimonial, nem por perda de ganho esperável com nexo com o ilícito praticado pela parte ré, uma vez que não produziu prova da probabilidade de êxito total ou parcial em nenhum destes 32 feitos em questão, o que era indispensável para garantir o direito à própria indenização (an debeatur) e não apenas à apuração do montante devido (quantum debeatur), prova esta cujo ônus era dela parte autora (CPC, art. 373, I) e que deveria ter sido produzida na fase de conhecimento, dado que não poderia ser relegada para a fase de liquidação, (c) de rigor, a reforma da r. sentença, para afastar a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos patrimoniais fixados pela r. sentença.
CLÁUSULA PENAL NÃO CONVENCIONAL - Embora lícita a exigência da multa prevista na cláusula contratual que prevê, expressamente, em caso de descumprimento, multa não compensatória, em hipótese como a dos autos, uma vez que livremente pactuada, como autoriza o art. 416, do CPC, como, na espécie, (a) a parte autora não especificou nenhum fato concreto revelador do qual se pudesse inferir prejuízo além da obrigação inadimplida limitada aos 32 processo dos 45.587 cadastrados, (b) de rigor, a redução da multa pactuada no percentual de 10% do valor do contrato para 0,07% (= [32 : 45.587] x 100), desse valor, por apreciação equitativa, nos termos do art. 413, do CC, uma vez que a multa fixada mostra-se manifestamente excessiva, por se revelar desproporcional à natureza e finalidade do negócio e da infração contratual, em que lastreada a cobrança da multa não compensatória, (c) impondo-se, em consequência. (c.1) a manutenção da r. sentença, no que concerne à condenação da da parte ré ao pagamento da multa não compensatória prevista na cláusula 11.2 do contrato, com incidência de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês a contar da notificação premonitória, (c.2) reformando-se para reduzir o valor da multa não compensatória de 10% do valor do contrato para 0,07% do valor do contrato.
SUCUMBÊNCIA – Reforma da a r. sentença, para majorar, na reconvenção, a condenação da parte autora reconvinda ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, com base no art. 85, caput, §§ 1o e 2o, do CPC, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85 - Relativamente à ação principal, em razão da sucumbência mínima da parte ré (CPC, art. 86, § único), condena-se a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais (CPC, art. 82, § 2o) e, em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da ação principal, com incidência de correção monetária a partir do ajuizamento (Súmula 14/STJ), , com base no art. 85, caput, §§ 1o e 2o, do CPC, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85 - Desprovido o recurso da parte autora, que foi limitado ao julgamento da ação principal, em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, majorada de 10% para 12% o percentual da condenação da verba honorária imposta à parte autora apelante, na ação principal, por se mostrar adequado ao caso dos autos.
Recurso da parte ré provido, em parte, e recurso da parte autora desprovido.